Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-64.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUSI ASTOLFO - CPF: 255.994.698-08 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (RECORRIDO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010004-64.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

SUSI ASTOLFO

Recorridos (as):

BANCO DO BRASIL S.A

CHINA CONSTRUCTION BANK – BANCO MULTIPLO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PORTABILIDADE ENTRE BANCOS. AUMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE. ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE. OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso em análise não há falar em incompetência do JEC para apreciar o feito, porque a via especial é competente para processar e julgar a presente ação, visto que o valor da causa deve ser o valor do proveito econômico buscado pelo autor, conforme dispõe o enunciado 39 do FONAJE
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

2.

Da mesma forma, estipula o art. 292, II, do CPC, que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação. Destarte, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor acerca da restituição dos valores dispendidos para efetivação do contrato, o que se situa dentro do limite do valor de alçada do JEC, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95.

3.

Sentença reformada para desconstituir a sentença recorrida, e via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular processamento e julgamento a fim de evitar supressão de instância.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização c.c repetição de indébito e danos morais ajuizada pela autora em face do Banco do Brasil S.A e Banco Multiplo S.A.

Em síntese, a Autora informa que contraiu um empréstimo consignado junto a segunda requerida, Banco Multiplo S.A, no valor de R$ 52.863,03 (cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e três centavos), que deveriam ser quitadas em 72 parcelas. Esclarece que em 09.11.2020 realizou a portabilidade do crédito para o primeiro reclamado, Banco do Brasil, contudo, a segunda requerida passou a cobrar em duplicidade parcelas que já haviam sido quitadas pela autora antes da transferência do crédito.

Sustenta que as parcelas de número 62 e 63, no valor de R$ 1.098,90 cada, foram cobradas em duplicidade, visto que o pagamento já havia sido realizado em favor da primeira reclamada. Busca a restituição dos valores indevidamente cobrados, além de reparação por danos morais.

Contestado o feito, a sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 3º, inciso I e artigo 15, da Lei. 9.099/95 por considerar como valor da causa o montante contratado através do contrato de empréstimo consignado (R$ 52.863,03), o que ultrapassa o limite dos Juizados Especiais.

Irresignada, a Autora recorreu alegando, em síntese, que a discussão na presente lide cinge-se a devolução do valor cobrado em duplicidade, e não da rescisão ou devolução do valor total do contrato, o qual é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso merece provimento pelas razões que passo a expor.

No caso em análise não há falar em incompetência do JEC para apreciar o feito, porque a via especial é competente para processar e julgar a presente ação, visto que o valor da causa deve ser o valor do proveito econômico buscado pelo autor, conforme dispõe o enunciado 39 do FONAJE.

“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

Logo, como no presente caso o proveito econômico da parte autora seria a restituição do valor indevidamente cobrado, na forma dobrada, e a indenização por danos morais a quantia pretendida pela Autora totaliza o importe de R$ 9.082,36 (nove mil e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), o que não supera o teto do Juizado Especial Cível.

Da mesma forma, estipula o art. 292, II, do CPC, que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação. Destarte, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor acerca da restituição dos valores dispendidos para efetivação do contrato, o que se situa dentro do limite do valor de alçada do JEC, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95.

Assim, impende observar que a sentença de origem apresenta nulidade devendo, por isso, ser desconstituída.

Neste contexto, é de se registrar, mais uma vez, que o norte para o estabelecimento do valor da causa, no caso em análise, encontra-se no proveito econômico imediato que pretende a parte autora auferir e não no valor do empréstimo em sua totalidade. Tal entendimento, aliás, já se encontra assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC.DECISÃO MANTIDA.

1.
A
jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte.
.2. No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

Deste modo, considerando que o proveito econômico que pretende a parte autora encontra-se muito bem delimitado em sua inicial, não resta alternativa decisória senão a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova decisão.

Ante ao exposto, conheço do recurso interporto por
SUSI ASTOLFO
, ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a competência do Juizado Especial Cível para análise da matéria ventilada na inicial, com a consequente desconstituição da decisão de extinção do feito,

via de consequência,
DETERMINO
o retorno dos autos ao Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, para o regular processamento e julgamento.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022